Tribunal: TJDFT
Processo: 0742820-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECEBIMENTO DE ENTRADA SEM EXECUÇÃO. DOLO ANTECEDENTE COMPROVADO. DISTINÇÃO ENTRE INADIMPLEMENTO CIVIL E ILÍCITO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 dias-multa, por ter obtido vantagem ilícita no valor de R$ 3.800,00, mediante induzimento e manutenção da vítima em erro, ao firmar contrato de prestação de serviços de comunicação visual com dolo de não cumpri-lo, deixando de executar o serviço e de restituir o valor recebido. A defesa pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de ausência de dolo antecedente e caracterização de mero inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante configura mero inadimplemento contratual de natureza civil ou se restou comprovado o dolo antecedente apto a caracterizar o crime de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo contrato firmado entre as partes, pelo comprovante de pagamento via PIX no valor de R$ 3.800,00, pelas mensagens trocadas e pela prova oral colhida sob contraditório, a condenação deve ser mantida.

4. Como o réu admite o recebimento da quantia e reconhece que não houve entrega de qualquer material nem restituição do valor, limitando-se a alegar dificuldades técnicas não comprovadas por elementos objetivos e verificáveis, resta comprovada a prática do delito.

5. Se as imagens apresentadas pelo acusado não permitem vinculação segura com o objeto do contrato, conforme consignado pela testemunha policial, afasta-se a alegação de início efetivo da execução do serviço.

6. Tendo a vítima apresentado relato firme, coerente e harmônico, descrevendo a contratação, o pagamento antecipado, as sucessivas promessas de cumprimento e a ausência total de prestação do serviço, a narrativa resta corroborada pelos documentos juntados aos autos.

7. A manutenção de contato com a vítima, mediante justificativas e promessas reiteradas, não descaracteriza o dolo, mas evidencia a manutenção da vítima em erro, elemento típico do estelionato.

8. O conjunto probatório demonstra que o apelante recebeu valor expressivo a título de entrada, sem executar qualquer etapa do contrato e sem restituir o numerário, tal circunstância revela dolo preordenado e supera a esfera do mero inadimplemento civil.

9. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, como ocorre no caso concreto.

10. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com observância dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo reparos a serem efetuados.
IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.